Tribunal: TJDFT
Processo: 0017301-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação das partes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão. O pedido de sustentação oral deve observar o disposto no artigo 12, § 3°, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, segundo a qual a inscrição deve ser realizada desde a publicação da pauta e até 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão na qual o processo está pautado.